Tribunal: TJDFT
Processo: 0747549-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto no âmbito de cumprimento de sentença, conheceu e desproveu o recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido às partes agravadas, por ausência de comprovação de alteração superveniente de sua capacidade econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à análise da aplicação do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, no que diz respeito à possibilidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça, à luz da alegada existência de elementos patrimoniais e de renda aptos a demonstrar alteração superveniente da capacidade econômica das partes agravadas, bem como quanto à apreciação dos documentos e fatos supervenientes invocados; (ii) definir se a oposição dos embargos caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Na hipótese dos autos, constata-se a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à manutenção do benefício da gratuidade de justiça, examinando os elementos probatórios trazidos pelo agravante e concluindo pela ausência de comprovação de alteração superveniente da capacidade econômica das partes beneficiárias.
5. A reiteração de fundamentos já apreciados e a tentativa de rediscutir o mérito caracterizam nítido propósito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido. Multa aplicada pelo caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao julgamento.
2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida configura comportamento manifestamente protelatório e enseja aplicação de multa.